Tribunal: CARF
Processo: 10880.976450/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976450/2018-06
RESOLUÇÃO
1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise de Dcomp, cujo o crédito pleiteado, no valor
de R$ 12.713.884,47, é relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2014
(SNIRPJ/2014).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 183), n° de rastreamento 2505234, o direito
creditório foi reconhecido em parte no valor de R$ 9.618.735,55 e, como consequência, as
compensações declaradas foram consideradas parcialmente homologadas, nos seguintes termos:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
2

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente pela 22a Turma da DRJ08, Acórdão n° 108-038.742,
que prolatou a seguinte ementa:
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS A
TRIBUTAÇÃO.
É vedada a ementa no acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de notificação de lançamento ou de despacho
decisório emitido por processamento eletrônico.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/10/2023 (fl 216) e apresentou recurso voluntário (fls. 220/243)
em 01/11/2023, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 218, apresentando as
seguintes alegações:
- Nulidade do Acórdão em razão de alteração de critérios jurídicos do Despacho
Decisório.
- Diligência para sanar supostas dúvidas das autoridades fiscal
- Direito a utilizar o IR retido de empresa sucedida na composição do saldo negativo
do mesmo período de apuração da retenção.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
3
Das preliminares de nulidade
Incialmente a recorrente pugna pela nulidade do Acórdão n° 108-038.742.
Neste sentido, estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, de acordo com o art. 59, II, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de despachos ou decisões, como é o caso de Acórdão proferido pelas DRJ, quando forem
proferidos por autoridade incompetente ou quando há preterição do direito de defesa.
A recorrente alega que a nulidade seria decorrente de suposta alteração de critério
jurídico apontada no Acórdão recorrido, em relação ao que foi decido pelo Despacho Decisório,
em duas hipóteses. De acordo com a recorrente, confirmada se houve pelo uma alteração no
critério jurídico em que foi fundamentado o Despacho Decisório, acarretaria a nulidade da decisão
em decorrência da preterição ao seu direito de defesa.
A primeira hipótese levantada pela recorrente foi que não poderia a DRJ exigir a
tributação dos rendimentos relativa às retenções que compuseram o saldo negativo, uma vez que
a fiscalização já havia superado esta análise no reconhecimento do imposto retido no valor de R$
9.618.735,55:
21. Portanto, na medida em que a autoridade fiscal não apresentou no despacho
decisório a suposta ausência de tributação das bases de cálculo das retenções
(Pelo contrário, houve reconhecimento quase que integral do crédito como
apontado inicialmente), importa que não poderá a DRJ, ao superar a existência
dos valores em DIRF, fazer tal correção de critério jurídico, a luz dos arts. 142 e
146 do CTN.
22. Acrescenta-se que jamais houve qualquer controvérsia sobre as receitas
financeiras negativas informadas na ECF sob a rubrica 3.01.01.05.01.01 -Outras
receitas financeiras, já que reconhecido como tributadas as bases de R$
9.618.735,55, o que também infringe os princípios da segurança jurídica, da
confiança, da prevalência da boa-fé.
O saldo negativo requerido foi composto apenas pelos valores retidos na fonte no
total de R$ 12.714.911,65, em razão do imposto devido apurado ao final do ano ter sido zero, o
crédito em questão possui o mesmo valor.
Deste total foram confirmados apenas R$ 9.618.735,55, mesmo valor do crédito
reconhecido pelo Despacho Decisório. Abaixo são descritas as retenções não comprovadas ou
comprovadas parcialmente, no montante total de R$ 3.096.176,10:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
4

Como se pode observar dentre as informações disponíveis nos sistemas da RFB não
havia como comprovar se as retenções acima listadas efetivamente ocorreram.
A dedução do IRRF na apuração do IR devido ao final do ano ou na composição do
saldo negativo tem a sua previsão legal no art 2o, § 4° , Inciso III da Lei 9.430/96:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real
Da leitura do citado dispositivo nota-se que é indispensável a comprovação do
imposto retido e, uma vez comprovado que houve a retenção, que os rendimentos que a
originaram foram computados na apuração do lucro real.
No caso sob análise, quando da verificação da existência do direito creditório, a
autoridade fiscal não encontrou meios de prova para confirmação das retenções listadas
anteriormente.
Uma vez que não foram comprovadas as retenções, não havia como fazer a
verificação se os rendimentos fizeram parte da composição do lucro real. Isto porque se o IRRF
não foi comprovado, não há rendimentos equivalentes a serem verificados sobre a correta
tributação.
Neste sentido, ao apresentar a manifestação de inconformidade a interessada não
somente deveria trazer esclarecimentos sobre as retenções não comprovadas, mas também,
sobre o cômputo de seus rendimentos na apuração do lucro real.
Isto porque a obrigação de comprovar o direito creditório é do requerente, nos
termos do art 373, Inciso I, do Lei n° 13.105/2015, o Código do Processo Civil (CPC)1.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
5
E foi neste sentido que foi decidido pelo Acórdão recorrido, em que a recorrente
logrou êxito em comprovar a existência de algumas das retenções não confirmadas
anteriormente, mas não havia documentação comprobatória para comprovação que os
respectivos rendimentos teriam sido tributados:
Como visto, os rendimentos informados em DIRF não são compatíveis com os
valores de outras receitas financeiras declaradas em ECF, assim as retenções na
fonte relativas àqueles rendimentos não podem compor o saldo negativo do
período.
A interessada alega na manifestação (fl. 9) que os valores das retenções
constaram na ECF no registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
retido na fonte. Ocorre que tal ficha apenas lista as retenções alegadas pelo
contribuinte não comprovando que as receitas correspondentes foram oferecidas
à tributação. Sendo necessário apresentar planilha informando os valores e conta
contábil e o detalhamento da linha receita financeiras para que fosse possível
comparar com sua escrituração contábil.
Diante disso, não é possível incluir as retenções comprovadas na composição do
saldo negativo já que não foi comprovado o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos.
Portanto, a partir do momento em que houve a comprovação das retenções não
confirmadas pelo Despacho Decisório a primeira instância julgadora verificou a tributação de seus
rendimentos, através da análise documental à disposição, além dos elementos constantes dos
autos. Não havia modo de se fazer esta verificação em momento anterior.
Cumpre esclarecer que parte do valor não confirmado foi causado pela própria
recorrente, uma vez que afirmou ter preenchido equivocadamente a Dcomp, conforme podemos
observar do trecho destacado da manifestação de inconformidade:
1. Em relação aos pedidos de compensação em que as retenções foram “não
comprovadas”, o CNPJ da fonte pagadora informando foi o de no
07.437.241/0001-41, conforme valores abaixo:

2. Contudo, percebeu-se pelos informe de rendimentos que a informação sobre o
CNPJ da instituição financeira foi preenchida equivocadamente pela Impugnante
no PERDCOMP, sendo informação de fácil comprovação pelo simples cruzamento
de obrigações em que constam exatamente os mesmos valores de base tributada
e IR retido.

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
6
Destaca-se, ainda, que, sobre as retenções que buscava a comprovação na
manifestação de inconformidade, a recorrente afirma que “constaram os respectivos valores
declarados na ECF, tendo havido a respectiva tributação, o que legitima a utilização para fins da
compensação pretendida”, o que não foi comprovado, segundo o entendimento exposto na
decisão recorrida.
Desta forma, parte do não reconhecimento das retenções foi relacionado a erros de
preenchimento da recorrente e, em outra linha, a decisão recorrida refuta os argumentos que a
própria interessada apresenta em sua manifestação de inconformidade. Em razão disso a
autoridade julgadora não poderia ficar impedida de identificar os demais requisitos para utilização
da retenção na composição do saldo negativo.
Sendo assim, não tendo sido verificada a alteração dos fundamentos utilizados pelo
Despacho Decisório, neste ponto, esta preliminar de nulidade do Acórdão recorrido deve ser
afastada.
Outro ponto em que a recorrente afirma que houve alteração dos critérios jurídicos
do Despacho Decisório, foi o fato de o Acórdão recorrido afirmar que, em razão da lavratura de
diversos autos de infração em nome da recorrente, “não há saldo negativo, já que o resultado
final da apuração de IRPJ do período é imposto devido”.
Alega a recorrente que “a informação sobre processos existentes na base da RFB,
contra a Impugnante não permitem a simples invalidação do direito creditório, pois não indicados
no despacho decisório como motivo de indeferimento, e no acórdão sequer consta o motivo e
fundamento de sua influência sobre os respectivos créditos”.
Sobre esta última parte da afirmação, não procede tal argumento, pois, conforme
trecho copiado acima, o Acórdão recorrido conclui que o motivo da influência é que ao final do
ano calendário houve apuração de imposto devido, inexistindo saldo negativo a compensar.
Neste sentido temos que a decisão apontou a existência dos seguintes autos de
infração:
Processo
resultado do auto
16561.720119/2017-33
redução de prejuízo
16561.720025/2018-45
redução de prejuízo
16561.720062/2018-53
redução de prejuízo
16004.720262/2017-41
redução de prejuízo
16561.720095/2019-84
apuração de imposto devido
16561.720.045/2019-05 apuração de imposto devido
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
7
16561.720079/2019-91
apuração de imposto devido
Dos autos infração acima relacionados apenas os três últimos motivaram o não
reconhecimento do crédito de saldo negativo, os demais apenas apontaram redução de prejuízo
não sendo motivadores para conclusão de sua inexistência conforme concluiu a DRJ08, uma vez
que não foi apurado IRPJ a pagar.
Assim somente serão apreciados nesta preliminar aqueles que deram causa a
conclusão pela inexistência do crédito.
A recorrente teve ciência do Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o
saldo negativo de IRPJ de 2014 em 22/11/2018, por sua vez os autos de infração em que houve
apuração de imposto devido foram todos eles lavrados em 2019, posteriormente, portanto, a
análise do direito creditório efetuado.
16561.720095/2019-84

16561.720.045/2019-05
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
8

16561.720079/2019-91

Como se pode observar pelas telas acima, todos os autos de infração em que foi
apurado imposto a pagar foram lavrados em momento posterior a análise do direito creditório,
vale dizer que os autos podem ter levado em consideração a negativa do crédito para apuração
final do imposto devido.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
9
Por outro lado, não havia como a autoridade fiscal que analisou o crédito utilizar
autos de infração como fundamentos para negativa do crédito uma vez que sequer eles ainda
tinham sido lavrados.
Cumpre esclarecer que não se está afirmando que a simples existência desses autos
de infração é fator impeditivo para reconhecimento do saldo negativo, mas a sua utilização como
fundamento para considerar improcedente a manifestação de inconformidade não é motivo para
considerar o Acórdão prolatado pela DRJ08 nulo, pois trata-se de eventos acontecidos em data
posterior.
As discordâncias com relação a este fundamento somente poderiam ser apreciadas
no mérito, segundo as alegações trazidas pela recorrente, sem, no entanto, gerar a nulidade da
decisão de piso.
Desta forma, afasto a preliminar de nulidade suscitada neste ponto também.
Do pedido de diligência
A recorrente pugna por diligência por entender que é “necessária a análise da
tributação das respectivas bases de cálculo e, se necessário, baixar o processo em diligência para
apuração das dúvidas dos julgadores”. Acrescenta, ainda que, “deve ser baixado o processo em
diligência para esclarecimento das dúvidas que surgiram após a defesa administrativa”.
Embora a recorrente não tenha trazidos aos autos qualquer informação sobre a
tributação dos rendimentos relativa as retenções comprovadas, tampouco a respeito da
manutenção ou não dos autos de infração que modificaram o saldo negativo para imposto a
pagar, é cediço que este colegiado tem como um de seus princípios básicos a busca da verdade
material.
Tendo em vista que não há nos autos elementos que sirvam para comprovação da
tributação dos rendimentos das retenções confirmadas, também não é possível aferir se houve
alteração nos autos de infração que permitam afirmar se há algum valor disponível de saldo
negativo, o julgamento deste processo deve retornar à unidade de origem, ou à regimentalmente
competente, para:
- Intimar a recorrente a comprovar a tributação dos rendimentos referente às
fontes pagadoras.
- Identificar se os resultados, a época da realização da diligência, das contestações
dos processos administrativos que serviram de fundamento para a improcedência da
manifestação de inconformidade geram o direito creditório pleiteado parcial ou integralmente.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório conclusivo, cujo
conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte, informando-lhe o direito de se manifestar no
prazo de 30 (trinta), caso seja de seu interesse.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976450/2018-06
10
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 302
DF CARF MF
Original